Tribunal: TJPA
Processo: 0005889-92.2017.8.14.0059
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-12-17

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? 33, DA LEI 11.343/06 ? PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS ? ACOLHIMENTO ? ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS ? IMPROVIMENTO ? DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06 ? PLEITO IMPROVIDO ? REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL ? IMPROVIMENTO ? APLICAÇÃO DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06 ? IMPROCEDÊNCIA. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.1. Preliminar: O princípio da non reformatio in pejus deve ser aplicado ao caso em apreço, uma vez que a sentença proferida nos autos foi atacada exclusivamente pela defesa, vedando-se, portanto, que a situação do acusado seja agravada pelo Juízo ad quem;2. Absolvição ante a ausência de provas: Vislumbro que a materialidade do delito restou demonstrada pelo Laudo Toxicológico Provisório (fls. 15 - IPL), pelo termo de Apreensão e Apresentação (fls. 14 ? IPL) e pelo Laudo Toxicológico definitivo (fls. 19), que declarou o resultado da droga apreendida. A autoria se encontra incontroversa ante a robusta prova oral, que demonstra de forma cabal a prática do crime de tráfico de entorpecente pelos depoimentos dos policiais que participaram da prisão do apelante;3. Desclassificação para o artigo 28 da lei nº 11.343/06: As provas são claras, suficientes para responsabilizar Odielson Brito, pelo crime de tráfico de drogas, não podendo ser acolhida a tese de defesa, pois as circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante leva ao tráfico ilícito de droga, visto que os policiais militares afirmaram que tinham recebido denúncias anônimas de que o ora apelante estava comercializando droga em Soure, e que, por conta disso, os policiais militares já o investigavam há um tempo;3. Redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal: A pena base aplicada ao recorrente foi fixada nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis;4. Aplicação do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06: Verifica-se que o réu responde a outros processos criminais, indicando se dedicar ele às atividades criminosas, o que obsta que seja agraciado com a causa de diminuição do tráfico privilegiado.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SOURE
APELANTE: ODIELSON BRITO VAZ
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
PROCESSO Nº 0005889-92.2017.8.14.0059
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - 33, DA LEI 11.343/06 - PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS - ACOLHIMENTO - ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPROVIMENTO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06 - PLEITO IMPROVIDO - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL - IMPROVIMENTO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06 - IMPROCEDÊNCIA. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.
1
.
Preliminar:
O princípio da
non reformatio in pejus
deve ser aplicado ao caso em apreço, uma vez que a sentença proferida nos autos foi atacada exclusivamente pela defesa, vedando-se, portanto, que a situação do acusado seja agravada pelo Juízo
ad quem
;
2. Absolvição ante a ausência de provas:
Vislumbro que a materialidade do delito restou demonstrada pelo Laudo Toxicológico Provisório (fls. 15 - IPL), pelo termo de Apreensão e Apresentação (fls. 14 - IPL) e pelo Laudo Toxicológico definitivo (fls. 19), que declarou o resultado da droga apreendida.

A autoria se encontra incontroversa ante a robusta prova oral, que demonstra de forma cabal a prática do crime de tráfico de entorpecente pelos depoimentos dos policiais que participaram da prisão do apelante;
3. Desclassificação para o artigo 28 da lei nº 11.343/06:
As provas são claras, suficientes para responsabilizar Odielson Brito, pelo crime de tráfico de drogas, não podendo ser acolhida a tese de defesa, pois as circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante leva ao tráfico ilícito de droga, visto que os policiais militares afirmaram que tinham recebido denúncias anônimas de que o ora apelante estava comercializando droga em Soure, e que, por conta disso, os policiais militares já o investigavam há um tempo;
3. Redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal:
A pena base aplicada ao recorrente foi fixada nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis;
4. Aplicação do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06:
Verifica-se que o réu responde a outros processos criminais, indicando se dedicar ele às atividades criminosas, o que obsta que seja agraciado com a causa de diminuição do tráfico privilegiado.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 16 de dezembro de 2020.
Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SOURE
APELANTE: ODIELSON BRITO VAZ
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
PROCESSO Nº 0005889-92.2017.8.14.0059

RELATÓRIO

ODIELSON BRITO VAZ,
por meio de defensor público, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure/Pa.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 12 de julho de 2017, por volta das 12hs, a polícia militar estava em ronda ostensiva no bairro do Tucumanduba quando avistou o denunciado, que estava na garupa de uma motocicleta pilotada por um menor de 18 anos, e ao perceberem a presença da guarnição policial tentaram empreender fuga, mas sem êxito, sendo abordados e revistados, mas antes de ser abordado o acusado jogou um saco, que ao ser juntado pelo polícia havia dentro do mesmo uma quantidade razoável de droga.

Transcorrida a instrução processual, foi condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 760 dias-multa, a ser cumprida incialmente em regime semiaberto.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, a defesa postula a reforma da decisão
a quo
, sustentando a absolvição, nos termos do artigo 386, III, do CPP, pela desclassificação para o artigo 28 da Lei nº 11.343/06, alternativamente, aplicação da pena-base em seu mínimo legal, bem como faz jus a causa de diminuição da pena, por tráfico privilegiado.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, o Representante do Ministério Público pugna pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO,
pela manutenção
in totum
da sentença condenatória.

A relatoria coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

É o relatório.

V O T O:
PRELIMINAR
.

Inicialmente cumpre destacar que a defesa alega que o
decisum
, não pode ser reformado para pior, quando somente o réu tiver apelado da sentença.

O princípio da
non reformatio in pejus
deve ser aplicado ao caso em apreço, uma vez que a sentença proferida nos autos foi atacada exclusivamente pela defesa, vedando-se, portanto, que a situação do acusado seja agravada pelo Juízo
ad quem.

Conheço do recurso e passo à análise dos seus fundamentos.
ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, III DO CPP.

Analisando as razões recursais, vislumbro que a materialidade do delito restou demonstrada pelo Laudo Toxicológico Provisório (fls. 15 - IPL), pelo termo de Apreensão e Apresentação (fls. 14 - IPL) e pelo Laudo Toxicológico definitivo (fls. 19), que declarou o resultado da droga apreendida, consistente em 61,486 gramas de erva prensada, vulgarmente conhecida como ¿maconha¿.

A autoria se encontra incontroversa ante a robusta prova oral, que demonstra de forma cabal a prática do crime de tráfico de entorpecente pelos depoimentos dos policiais que participaram da prisão do apelante.

Afirmam os policiais que no dia da prisão em flagrante do réu, estavam em ronda ostensiva quando perceberam que o réu saiu em uma moto com outra pessoa vindo da Invasão do Bom Futuro, pela Travessa 23, e quando avistaram a viatura policial demonstraram nervosismo e logo em seguida entraram noutra Rua na mesma direção de onde tinham vindo. Diante do nervosismo do réu, a viatura policial foi em direção aos mesmos quando perceberam que o réu, que ia de garupa, jogou algo no chão e ao pararem a viatura e juntarem o pacote jogado pelo réu, dentro do mesmo havia uma quantidade razoável de droga do tipo Maconha, e ao fazerem uma revista pessoal no réu, com o mesmo foi apreendido o valor de R$ 60,00 (sessenta reais).

Verifica-se assim que embora as testemunhas sejam policiais, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas.

Nesse sentido, é o entendimento da Jurisprudência Pátria, colaciono abaixo ementas de julgados:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (NATUREZA DA DROGA). ANÁLISE DESFAVORÁVEL. CABIMENTO.
Inviável a absolvição por insuficiência de prova, quando o acervo probatório, constituído de prova pericial e oral, além de imagens, é coeso e demonstra indene de dúvidas a prática do crime descrito no artigo
33
, caput, da Lei nº
11.343
/2006.
Depoimentos prestados por policiais são merecedores de fé, na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições, especialmente quando estão em consonância com as demais provas.
[...] Apelação desprovida.
(TJ-DF - Apelação Criminal: APR 20140111055479 - Turma Julgadora: 2ª Turma Criminal - Relator: Des. SOUZA E AVILA - Publicação: Publicado no DJE: 22/01/2016. Pág.: 166) (grifo nosso).

Assim sendo, a sentença não merece qualquer reparo, visto que se mostra adequada com as provas colhidas no decorrer da instrução, não restando dúvida quanto à autoria e materialidade do presente delito.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06.

Impende ressaltar que, quanto aos critérios entre o crime de tráfico ilícito de entorpecentes e o delito de porte para uso próprio, importante observar o conteúdo normativo do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, segundo o qual,
in verbis:
¿Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente¿.

As provas são claras, suficientes para responsabilizar Odielson Brito, pelo crime de tráfico de drogas, não podendo ser acolhida a tese de defesa, pois as circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante leva ao tráfico ilícito de droga, visto que os policiais militares afirmaram que tinham recebido denúncias anônimas de que o ora apelante estava comercializando droga em Soure, e que, por conta disso, os policiais militares já o investigavam há um tempo.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL.

Em relação à dosimetria da pena, em primeiro plano, há de se destacar que não se teria como arbitrar a pena-base no mínimo legal, como pretende a defesa, diante da existência de circunstância que o desautoriza.

Analisando os autos, verifica-se que o magistrado
a quo
identificou o delito imputado artigo 33 da Lei 11.343/06, considerou como circunstâncias judiciais desfavoráveis:
culpabilidade, culpabilidade e consequências do crime
, bem como a quantidade/natureza da droga apreendida, entendendo por fixar a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Compulsando os autos, verifica-se que o magistrado agiu corretamente na dosimetria da pena, uma vez que observou todos os requisitos do artigo 59 e 68 do CPB, e aplicou-os fundamentalmente.

A pena imposta ao crime tipificado no art. 33, da Lei 11.343/06 é no mínimo de 05 (cinco) anos e de no máximo 15 anos, 500 dias-multa, portanto a pena base aplicada ao recorrente foi fixada nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis.

Portanto, o patamar estipulado pelo Magistrado
a quo
deverá permanecer
in colume
, já que arbitrado de forma idônea para o caso.
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO CONTIDO NO ARTIGO 33, §4°, DA LEI 11.343/06.

É consabido que a aplicação da causa de diminuição prevista no citado dispositivo legal reclama o preenchimento de dois requisitos, cumulativamente, a saber, que o agente seja primário e de bons antecedentes e que ele não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

Compulsando os autos, observa-se a certidão criminal acostada às fls. 05, atestando que o apelante ostenta maus antecedentes o que, por si só, inviabiliza a pretensão veiculada na apelação, vez que o apelante não preenche cumulativamente os requisitos dispostos no artigo 33, §4°, da lei 11.343/06, como bem observado pelo magistrado
a quo.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
ao apelo manejado em favor do apelante, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 16 de dezembro de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora